Tribunal: TJDFT
Processo: 0759720-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0759720-65.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por FLAVIA PEREIRA DA SILVA contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a fornecer à autora PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROSCOPIA COM REPARO MENISCAL + LIGAMENTOS (PARA RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO - CRUZADO ANTERIOR), observado os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em resumo, afirma a recorrente que está inserida na lista de regulação para realização do procedimento por tempo excessivo, o que atinge o seu direito fundamental à assistência à saúde. Bem como assevera a necessidade de fixar prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena do título ser inexequível. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal forneça, imediatamente, o procedimento cirúrgico. No mérito, reitera o pedido. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Os fatos narrados não indicam urgência ou perigo de vida. O próprio relatório médico atesta que a situação da parte não é urgente (ID 46305038 - Pág. 4). Além do mais, a indicação quanto à classificação da situação pessoal da recorrente não autoriza que outros paciente sem situação de maior gravidade sejam preteridos. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se a recorrente. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito